Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713959-04.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE RECORRIDO: WILSON MACEDO DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ROUBO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONDICIONADA À INSTALAÇÃO DE RASTREADOR DE EMPRESA CONVENIADA. VENDA CASADA. CLÁUSULA ABUSIVA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SEGURADORA AO SE NEGAR A PAGAR O VALOR SEGURADO. PREJUÍZO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a demanda proposta pelo associadosegurado contra a associação, que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. A cláusula contratual que condiciona o pagamento de indenização securitária à instalação de equipamento rastreador de empresa conveniada da própria associação seguradora é nitidamente abusiva, nos termos do art. 51, IV do CDC, uma vez que restringe a liberdade de escolha do associado, obrigando-o a contratar a prestação de serviço de rastreamento com empresas indicadas pela própria associação, o que caracteriza, assim, a hipótese de venda casada. 3. O fato de o Apelado ter instalado rastreador de empresa supostamente não conveniada à associação Ré ou por ela não indicada não tem o condão de interferir na condenação ao pagamento da indenização securitária, mormente levando-se em consideração que, apesar de afirmar que a contratação da empresa de rastreamento não conveniada teria agravado o risco do seguro, as provas colacionadas aos autos pelos próprios Apelantes demonstram que o rastreador instalado estava em perfeito funcionamento e cumpria o seu papel, qual seja, fornecer as coordenadas geográficas do veículo segurado em tempo real. 4. A existência de previsão contratual que exclua a indenização por lucros cessantes não alcança a situação dos autos, pois a seguradora não cumpriu com a sua parte no contrato, deixando de pagar o valor segurado, o que caracteriza o cometimento de um ato ilícito. 5. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, nos casos de seguro de veículos da categoria caminhão, destinados a realizar serviços de transportes de cargas, são devidos os lucros cessantes, quando houver ato ilícito praticado pela seguradora. 6. Constatado que o ato ilícito praticado pela ré, consistente na negativa de cobertura do sinistro, causou prejuízos ao autor, que comprovou utilizar o veículo para transporte de cargas, o pagamento por lucros cessantes é medida que se impõe, por expressa previsão legal, nos termos do art. 927 e 402, do CC. 7. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. 8. Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser adotado como parâmetro o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa. 9. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente no tocante ao prazo previsto no contrato para a indenização, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 373, inciso I, do mesmo códex, tendo em vista a ausência de pertinência temática entre a tese recursal e o aludido dispositivo de lei federal, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ressalte-se, quanto à alegada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Também, não merece curso o inconformismo quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 1.026 do CPC, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado acerca da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos pela recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017